Tribunal: STF
Processo: ARE 1580257
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. O Município de Joinville interpõe, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 696) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDoc 665).
Não admitido o recurso por decisão do órgão judiciário de origem (eDoc 715), foi interposto o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 727), aduzindo a inexistência de óbices à abertura da instância extraordinária.
É, no essencial, o relato. Decido.

2. Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual o recorrente pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 696, fls. 6 - 8): 

3. PRELIMINAR – DA REPERCUSSÃO GERAL – LEI Nº 11.418/2016. 
Quanto à repercussão geral, o art. 1.035, § 1º, do CPC estabelece a necessidade de o recurso extraordinário demonstrar que a questão constitucional discutida apresenta relevantes questões do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. 
No ponto, a demanda em tela preenche perfeitamente em tal requisito, vez que existem milhares de ações buscando a prestação, pelo Poder Público, aos serviços de assistência social de média e alta complexidade exemplificados adiante: Serviços de Proteção às Mulheres Vítimas de Violência Sexual; Serviços de Proteção às Crianças Vítimas de Violência Domiciliar e/ou Sexual; Serviço de Proteção às Pessoas Vítimas de Tráfico de Seres Humanas, Serviço de Proteção às Pessoas em Situação de Rua; Serviço de Proteção às crianças Vítimas de Trabalho Infantil; Serviço de Proteção às Pessoas Vítimas de Discriminação por Orientação Sexual, de Faça ou Etnia; Abrigo Institucional; CasaLar; Casa de Passagem; Residência Inclusiva; Serviço de Acolhimento em República; Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora; Serviço de Proteção às pessoas Vítimas ou em Situação de Calamidade Pública e/ou Emergências etc.
 A relevância econômica da questão constitucional em tela deflui dos valores envolvidos na obrigação de garantir a proteção social e a dignidade humana, conforme estabelecido na Constituição. A relevância política, por sua vez, identifica-se na necessidade de aquilatar o verdadeiro grau de interferência do Poder Judiciário nas políticas públicas, à luz do princípio consagrado no artigo segundo da Constituição Federal, conquanto envolve a interpretação de dispositivos constitucionais que tratam das competências e responsabilidades dos entes federativos, o que tem grande repercussão no pacto federativo brasileiro. 
Afetando, por fim, o funcionamento do SUAS, um sistema de cooperação federativa que depende do financiamento adequado e compartilhado entre os entes federados, impactando diretamente a população que depende desses serviços. 
A relevância jurídica da questão constitucional, por fim e justamente, encontra-se presente no aparente conflito existente entre o direito à assistência social e seu cofinanciamento pelos entes federativos, conforme arts. 23, inciso II, 195, caput e § 10, e 204 da Constituição Federal. Há que se dar a devida interpretação e definir o devido alcance das normas constitucionais de forma unitária e sistemática, visto que os artigos contrapostos também possuem força normativa e devem ser respeitados pelo Poder Judiciário. Há que ser ponderados os princípios constitucionais da discricionariedade administrativa, bem assim o princípio federativo e o da observância das Políticas Públicas e seu necessário cofinanciamento por todos os entes. 
Portanto, a questão em debate no Recurso Extraordinário transcende os interesses das partes envolvidas no processo e possui potencial para afetar de forma significativa a aplicação das normas constitucionais e legais em todo o território nacional, justificando o reconhecimento da repercussão geral.

O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:

[...]
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu                     no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é                                ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 
[...]
(ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)
.......................................................................................................
[...]
1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.
[...]
(ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 
.......................................................................................................
[...]
I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 
[...]
(RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 

Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

4. Publique-se.


Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente